Tribunal: STF
Processo: RE 1328043
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de prequestionamento da matéria constitucional invocada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário é admissível, mesmo na ausência de prévio enfrentamento da matéria constitucional pelo acórdão recorrido.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de debate explícito ou implícito da matéria constitucional no acórdão recorrido impede a admissão do recurso extraordinário, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    4. A inexistência de interposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão impede o reconhecimento do prequestionamento, nos termos da Súmula 356 do STF.



    5. A tese constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi arguida nas razões da apelação nem enfrentada no acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF.



    6. A reiteração de recursos protelatórios acarreta sobrecarga ilegítima ao Poder Judiciário e pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso desprovido.